Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de valores supostamente emprestados pela apelante ao falecido, sem contrato escrito, baseando-se em alegados contratos de mútuo verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e (ii) a comprovação, pela apelante, da existência dos contratos de mútuo verbal e dos valores pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cerceamento de defesa se verifica quando o magistrado, na condição de destinatário das provas, considera suficientes as provas documentais já produzidas e fundamenta o indeferimento de outras diligências, conforme arts. 369 e 370 do CPC. No caso, a documentação nos autos foi considerada apta para o julgamento, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A apelante não comprovou, de forma suficiente, a existência dos alegados empréstimos ao falecido, limitando-se a apresentar conversas genéricas em aplicativo de mensagens.
5. A prova documental apresentada pela apelante não permite aferir com clareza a realização dos mútuos nem a concordância do devedor com os valores exigidos. A insuficiência probatória impede o reconhecimento da dívida e acarreta a improcedência da ação.
6. A jurisprudência do TJDFT corrobora o entendimento de que a falta de prova objetiva dos elementos constitutivos do direito do autor inviabiliza a procedência de ação de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça concedida à apelante.
Teses de julgamento: 1. O contrato de mútuo verbal é admitido, mas sua cobrança judicial requer prova concreta da existência e dos valores do empréstimo. 2. O indeferimento de provas testemunhais não caracteriza cerceamento de defesa quando o processo já contém provas suficientes para julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 373, inciso I, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07193063620238070001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/5/2024, DJe 10/6/2024; TJDFT, Apelação Cível no 07053741920218070011, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14/3/2024, DJe 4/4/2024.